Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005601-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CARLOS ALEXANDRE NEVES TOME - CPF: 063.357.161-00 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS ALEXANDRE NEVES TOME - CPF: 063.357.161-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), PAULO SERGIO GONCALVES AUGUSTO - CPF: 711.201.331-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO BARBOSA - CPF: 063.501.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ASCAR (VÍTIMA), JORGE KELIN DE SOUZA - CPF: 414.827.869-15 (VÍTIMA), MATEUS DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 063.613.001-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005601-55.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE NEVES TOME

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA APRESENTAREM RAZÕES RECURSAIS – FALTA DE MOVIMENTAÇÃO NOS AUTOS DESDE 21 DE NOVEMBRO DE 2019 – ELASTÉRIO CAUSADO POR ERRO SISTÊMICO NO SISTEMA APOLO – PROVIDÊNCIA SANADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – FEITO AGUARDANDO DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS RECURSOS – PEDIDO PARA AGUARDAR O DESFECHO DO FEITO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR MANTIDA EM RAZÃO DA PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTO RELACIONADO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES E
MODUS OPERANDI
NA PRÁTICA DELITUOSA – AGENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de prazo para a intimação dos advogados para apresentar razões recursais quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, bem como há informações de que a autoridade coatora tomou providências e o feito está apenas aguardando o decurso de prazo para apresentação dos recursos.

Afigura-se impertinente a possibilidade de aguardar a conclusão do
writ
em liberdade quando o agente permaneceu segregado durante toda a instrução processual e se ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005601-55.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE NEVES TOME

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ALEXANDRE NEVES TOMÉ, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da ação penal n. 1806-05.2018.811.0084 (Código n. 57442).

Aduz o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 29 de novembro de 2018 em razão da suposta prática dos crimes de latrocínio, corrupção de menores e associação criminosa e que, após o regular trâmite processual, foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Assevera que:
1)
a despeito de o paciente manifestar desejo em recorrer da sentença condenatória no dia 21 de novembro de 2019, os autos estão aguardando, até a presente data, a intimação dos advogados dativos para apresentarem razões recursais, configurando, a seu ver, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo;
2)
a autoridade coatora denegou-lhe o direito de recorrer em liberdade, utilizando-se de fundamentação inidônea, notadamente porque não há nenhum elemento nos autos que justifique a manutenção da prisão preventiva;
3)
em razão de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis é possível substituir a segregação cautelar por medidas diversas, permitindo-lhe aguardar o julgamento do
writ
em liberdade [doc. digital n. 82177471].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 82357996].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 82723963].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 83895970].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos digitais, CARLOS ALEXANDRE NEVES TOMÉ foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §3
o
, II, do Código Penal e art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa.

Além disso, a autoridade coatora manteve sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, em razão da gravidade concreta dos crimes praticados, bem como do
modus operandi
empregado na prática delitiva.

Após a prolação do édito condenatório – ocorrida em 14 de novembro de 2019 –, o paciente manifestou desejo em recorrer da sentença; contudo – segundo salientado pelo impetrante –, os autos encontram-se estagnados na Secretaria do Juízo, aguardando a intimação do patrono do paciente para que apresente suas razões recursais, há
mais de 498 (quatrocentos e noventa) dias.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar ou a imposição de qualquer medida cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo em qualquer fase processual, inclusive, após a prolação da sentença condenatória.

A despeito do alargado tempo para a concretização da providência, a autoridade coatora noticiou nas informações prestadas que a delonga para a intimação do patrono do paciente se deu em razão de uma falha sistêmica no Sistema Apolo, uma vez que os autos não se encontrava incluso no relatório de “
processos de réu preso
”.

Além disso, acrescentou que determinou a instauração de providências pela Secretaria do Juízo, bem como realizou a intimação do advogado em 31 de março de 2021, estando o feito aguardando decurso do prazo para apresentação das razões recursais,
verbis
:

“[...] Após a instrução do feito, fora proferida sentença de mérito na data de 14/11/2018, sendo o réu, ora paciente condenado a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela pratica dos crimes descritos nos artigos 157, § 3o, II do código penal, e art. 244- B, caput da lei 8.069/90 (ref. 250).

Os patronos foram intimados da sentença via DJE na data de 22/11/2019 (Ref. 263).

Em 21/11/2019 foi remetida carta precatória para a Comarca de Alta Floresta para intimação do réu, ora paciente, acerca da sentença.

Expedida a guia de execução provisória, fora distribuída na comarca de Alta Floresta no sistema Seeu em 17/12/2019, sob o no 2000056-34.2019.8.11.0007.

Devidamente intimados da sentença na data de 27/11/2019, os réus manifestaram o desejo de recorrer (ref. 276).

Em 31/03/2021 (ref. 283), os autos foram remetidos para intimação do advogado dativo para apresentação das razões recursais.

Senhor Desembargador Relator, cumpre-me ainda esclarecer que este magistrado foi designado para responder por esta Comarca em março de 2020, sendo que, quando da nomeação para assumir a comarca o referido processo não se encontrava relacionado nos relatórios de processos com réus presos, conforme prints abaixo.

Ainda, informo que este magistrado tomou conhecimento sobre a situação do réu, ora paciente, de forma informal pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando imediatamente a tomada das providências pela secretaria da vara, qual seja a intimação do advogado nomeado para apresentação das razões recursais, o que fora feito na data de 31/03/2021, estando o feito aguardando o decurso do prazo para apresentação.

Informo por fim que já está sendo instaurado procedimento para apurar possível falha de algum servidor na retirada da marcação da prioridade processual como réu preso dos autos, ocasionando a grave situação, visto que como a época o magistrado havia acabado de assumir a comarca a retirada da marcação de “réu preso” tornou impossível o juízo tomar conhecimento da situação dos autos..

Sendo o que me resta para o momento, renovo protestos de estima e consideração”
(doc. digital n. 82723963).

Desse modo, não antevejo o alegado constrangimento ilegal apto a determinar a soltura do paciente, notadamente em razão de a instrução processual ter sido encerrada em tempo razoável, bem como por não verificar a ocorrência de diligências desnecessárias suscitadas pela acusação, inércia desarrazoada ou, ainda, de que eventual atraso se deu por negligência do aparato judicial.

No que concerne à concessão de liberdade ao paciente, melhor sorte não lhe assiste.

Consta dos autos que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia
27 de novembro de 2018
.

A decisão vergastada, no que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se assim fundamentada,
verbis
:

“Em atenção ao disposto no § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade de manutenção da custódia cautelar do condenado.

Pois bem, os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se fazem presentes, principalmente a periculosidade concreta da conduta, vale ressaltar, ainda que descabe falar em autorização para recorrer em liberdade no caso em que o condenado permaneceu presos durante toda a instrução processual, conforme jurisprudência do STJ, e ainda se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a necessidade de garantia da ordem pública. Assim, diante do regime fixado (fechado), bem como da existência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva de CARLOS ALEXANDRE NEVES TOMÉ”
(doc. digital n. 82183472).

Como se vê, a autoridade coatora não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, notadamente em razão de se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar.

Para melhor elucidação trago ao lume os supracitados fundamentos da custódia cautelar:

“[...] No caso em tela, verifica-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos flagranteado. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, assim como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na possibilidade de o autuado, acaso solto, prosseguir na realização de atos criminosos, bem como na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Os elementos informativos revelam que em diligências para apurar o autor do crime de latrocínio ocorrido no dia 25/11/2018, nesta Comarca de Apiacás-MT, houve a captura do menor infrator Mateus da Silva de Oliveira que confessou a prática do delito, e indicou como participantes
Carlos Alexandre
, Júlio Barbosa e Paulo Sérgio Gonçalves Augusto, sendo que o infrator narrou que entregou certa quanta em dinheiro para Julio Barbosa e Paulo Sérgio, narrando ainda que os autuados forneceram as armas do crime.

[...]

O menor infrator Mateus da Silva de Oliveira, narrou em solo policial:

"(...) Que na data de 23/11/2018 recebeu mensagens do numero 66 9225-5577, qual disse que teria uma cena (ROUBO) a ser feito na cidade de Apiacás/MT, e que era para declarante arrumar um comparsa para realizar a cena (ROUBO), que iria ser um hotel que teria um cofre (...) e que a pessoa de TUNICO, da cidade de Nova Bandeirantes/MT, iria dar suporte na cena, iria arrumar as armas (...) Que foram na praça e encontraram TUNICO que estava junto com o PAULINHO (...) Que TUNICO disse que havia trazido as armas e estava em uma rua próxima, que foram com TUNICO e PAULINHO, até uma rua terra próximo a praça (...) Pegaram as armas sendo um revolver calibre 32, sem cabo somente na armação e outro um revolver calibre 32, com cabo de madeira; Que após foram para o Hotel SÃO JORGE (...); QUE o mesmo não sabia responder então lhe deu um a coronhada em sua cabeça e tirou sua mascara e
CARLOS continuou com máscara
, que o senhor disse que teria dinheiro que estaria em cima de um balcão (...) QUE após procurar e não encontrar o cofre, levaram o senhor ate o banheiro do quarto, QUE apontou a arma em direção a sua cabeça e efetuou um disparo que acredita ter acertado o senhor na cabeça e saíram e
CARLOS, tirou a mascara e a jogou; QUE saíram com a motocicleta e CARLOS foi pilotando
(...)"(SIC)

[...]

Diante de tais fatos, principalmente
em razão da gravidade concreta em que o crime foi praticado, demonstrando a periculosidade do agente frente a vítima e sociedade, entendo que a decretação da prisão preventiva do flagranteado é medida necessária para a garantia da ordem pública
(art. 312 do CPP),haja vista conduta fática do agente na ação delituosa”

Logo, conquanto delineada de maneira sucinta na sentença condenatória, a manutenção da prisão está devidamente fundamentada, razão pela qual não há falar em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem.

Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na periculosidade em concreto do paciente, em razão do
modus operandi
utilizado na prática delitiva [concurso de agentes, participação de adolescente e o emprego de violência exacerbada contra a vítima] –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque ele permaneceu segregado durante todo o curso da ação penal:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CARLOS ALEXANDRE NEVES TOMÉ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021